Tribunal: STF
Processo: ARE 1325599
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 89-90):
    “Servidor Público da Municipalidade de Botucatu - Pretensão ao pagamento das diferenças decorrentes do abono, instituído pela LM nº 307/02, da progressão funcional e do vale compra alimentos, além do cálculo da sexta parte sobre os seus vencimentos integrais Sentença de improcedência de plano Pretensão de reforma Possibilidade em parte. 
    ADICIONAL POR PROGRESSÃO FUNCIONAL Inteligência do art. 68, da LM nº 911/11 A ausência de regulamentação por decreto não obsta o direito previsto em lei Inocorrência de ferimento ao princípio tripartite, bem como ao enunciado da súmula nº. 37, do Eg. STF Estrito cumprimento ao princípio da legalidade Sentença reformada neste aspecto. 
    ABONO e VALE COMPRAS ALIMENTOS - Ausência de comprovação de prejuízo Ônus que incumbia ao apelante (art. 373, inc. I, do nCPC) Princípio da isonomia material Ademais, o Município possui autonomia para legislar sobre a remuneração de seus servidores Precedentes. 
    SEXTA PARTE Base cálculo - Vencimentos integrais Possibilidade Inteligência do art. 89, da LOM O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (LCM nº. 911/11, art. 73) trouxe disposição diversa da prevista na Lei Orgânica do Município Aplicação do princípio da hierarquia entre as normas - Disposição da legislação complementar que se configura inválida e ilegal Adicional que deve ter como base de cálculo os vencimentos integrais do servidor Pedido acolhido Reforma da r. sentença também neste ponto. 
    JUROS E CORREÇÃO Sobre os valores vencidos e vincendos, incidirão juros e correção monetária, nos termos do decidido nos Temas nº. 810, do Eg. STF, e nº. 905, do C. STJ - Sentença parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 3, p. 132).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação dos arts. 2º, 5º e 37, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “embora as Leis Complementares Municipais n° 911/2011 e 912/2011 contenham previsão de pagamento de adicional por progressão, entre outras gratificações, na forma da lei, o fato é que não há regulamentação específica dessa vantagem, o que inviabiliza o reconhecimento do direito.” (eDOC 3, p. 70). Ademais, com base no o Estatuto dos Servidores Públicos de Botucatu, defende que o adicional sexta-parte deve ser calculado com base no salário-base (vencimento). 
    O Juízo de origem inadmitiu o recurso assentando a incidência à espécie do óbice da Súmula 280 desta Corte (eDOC 3, p. 189). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar o recurso inominado, asseverou (eDOC 1, p. 96-107):
    “(...) o texto legal possui previsão normativa suficiente para possibilitar a implementação da evolução funcional ora pretendida, prescindindo de regulamentação para tanto, cuidando-se de norma autoaplicável. 
    Com efeito, o artigo 17, da Lei Municipal nº. 911/11, em seu parágrafo 3º, informa que os requisitos para a promoção e progressão na carreira estão estabelecidos na Lei Complementar nº. 912/11, que dispôs sobre a Reorganização Administrativa da Municipalidade, a qual assim estabeleceu em seu artigo 74: 
    […]
    Desse modo, verifica-se que a norma legal prescinde de regulamentação para fins de sua aplicação imediata, já que dispõe de forma clara sobre os critérios a serem utilizados para fins de progressão funcional. 
    Logo, embora fosse desejável a regulamentação de seus pormenores por meio de decreto regulamentador, esta não é imprescindível para a execução da lei ora em questão, bastando conferir aos seus destinatários a avaliação pelos critérios nela previstos. 
    (…)
    (…) as disposições previstas na Lei Orgânica equivalem às prescrições da Constituição Federal ou Estadual, em seu âmbito de incidência, sendo que a lei local que a contrariar será considerada ilegítima e inválida, após a análise pelo Poder Judiciário. 
    E esse é o caso dos autos, uma vez que a Lei Complementar Municipal nº. 911/11, que dispôs sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Botucatu, em seu artigo 73, alterou a base de cálculo da sexta parte, dispondo de maneira diversa do estabelecido na Lei Orgânica Municipal, conforme se verifica in verbis: 
    […]
    Conforme se vê, diferentemente do que dispôs a Lei Orgânica do Município, a lei complementar municipal alterou a base de cálculo da sexta parte, o que a torna ilegal, ilegítima e inválida, conforme já acima exposto. 
    Assim, cabível também o acolhimento deste pedido, para o fim de se determinar o recálculo da sexta parte, com a sua incidência sobre os vencimentos integrais do apelante, nos termos do art. 89, da LOM, observada a prescrição quinquenal.” 
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 911/2011 e 912/2011), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DA SEXTA-PARTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1076618 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.3.2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal. 
    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (AI 806027 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.5.2011)
    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCESSÃO DA VANTAGEM DA SEXTA-PARTE A SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO. 
    - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.
    - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.” (AI 297955 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.5.2002)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.
    Conforme estabelecido no art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente